Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo Interno interposto por Viação Barão de Mauá LTDA em face de decisão que afastou a prescrição da pretensão executória reconhecida em sentença e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A agravante sustenta que a decretação de sua falência impede o prosseguimento da execução fiscal, devendo o crédito tributário ser habilitado no juízo universal da falência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da falência impede o prosseguimento da execução fiscal; e (ii) analisar a existência de prescrição na cobrança do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da falência não impede o prosseguimento da execução fiscal, pois o crédito tributário possui privilégio legal, conforme previsto no art. 187 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 29 da Lei de Execução Fiscal (LEF).
4. A suspensão de atos de constrição direta sobre bens essenciais à liquidação no juízo falimentar deve ser analisada caso a caso, conforme §7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.
5. A sentença que reconheceu a prescrição é afastada, pois o despacho citatório interrompe o prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação da falência não impede o prosseguimento da execução fiscal, em observância ao privilégio legal conferido ao crédito tributário.
2. O despacho citatório interrompe o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187 e art. 174, parágrafo único, I; LEF, art. 29; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.966.078/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006494-93.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (AGRAVADO), VIACAO BARAO DE MAUA LTDA FALIDO - CNPJ: 57.550.832/0001-07 (AGRAVADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), FRANCILENE DE SENA BEZERRA SILVERIO - CPF: 224.299.268-65 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 004.946.826-04 (AGRAVADO), CESARINA FELISBERTO - CPF: 003.001.898-69 (AGRAVADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como ABADIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 002.716.591-49 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE GRUPO BALTAZAR (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como ABADIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 002.716.591-49 (EMBARGANTE), CESARINA FELISBERTO - CPF: 003.001.898-69 (EMBARGANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 004.946.826-04 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DE GRUPO BALTAZAR (EMBARGANTE), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (EMBARGANTE), VIACAO BARAO DE MAUA LTDA FALIDO - CNPJ: 57.550.832/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ALESSANDRA CARDOSO LIMA - CPF: 111.671.136-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO LIMA - CPF: 111.671.136-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Viação Barão de Mauá LTDA em face de decisão que afastou a prescrição da pretensão executória reconhecida em sentença e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A agravante sustenta que a decretação de sua falência impede o prosseguimento da execução fiscal, devendo o crédito tributário ser habilitado no juízo universal da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da falência impede o prosseguimento da execução fiscal; e (ii) analisar a existência de prescrição na cobrança do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da falência não impede o prosseguimento da execução fiscal, pois o crédito tributário possui privilégio legal, conforme previsto no art. 187 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 29 da Lei de Execução Fiscal (LEF).

4.

A suspensão de atos de constrição direta sobre bens essenciais à liquidação no juízo falimentar deve ser analisada caso a caso, conforme §7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

5.

A sentença que reconheceu a prescrição é afastada, pois o despacho citatório interrompe o prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da falência não impede o prosseguimento da execução fiscal, em observância ao privilégio legal conferido ao crédito tributário.

2.

O despacho citatório interrompe o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 187 e art. 174, parágrafo único, I; LEF, art. 29; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.966.078/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/06/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Viação Barão de Mauá LTDA
, e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 1006494-93.2016.8.11.0041, concedeu provimento recursal para afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo magistrado singular, a fim de anular o ato sentencial.

Alega a agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada dever ser reformada, uma vez que sua recuperação judicial foi convolada em falência em janeiro de 2022.

Aduz que, a decretação da falência, o crédito tributário deveria ser habilitado no juízo universal da falência, em observância ao princípio da menor onerosidade e para evitar a dúplice garantia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a execução fiscal, neste caso, se torna inviável, devendo ser sobrestada e os créditos habilitados no processo falimentar.

Argumenta que, em situações de falência, a continuidade da execução fiscal se mostra inútil e dispendiosa, já que eventuais bens ou valores arrecadados serão, necessariamente, remetidos ao juízo falimentar para observância da ordem legal de pagamento dos credores (arts. 83 e 84 da Lei n.o 11.101/2005).

Sustenta que, a decisão recorrida reformou a sentença que havia reconhecido a prescrição, ao considerar que o prazo quinquenal do artigo 174 do CTN foi interrompido pelo despacho citatório realizado em 30/05/2016.

Afirma que, a decretação de sua falência impede o prosseguimento da execução fiscal, devendo o crédito ser habilitado no juízo universal da falência, nos termos da Lei 11.101/2005 e sua decretação.

Destaca que, a decretação de falência da agravante impede o prosseguimento da execução fiscal, exigindo que o crédito seja habilitado exclusivamente no juízo universal da falência, conforme previsto no artigo 7o-A da Lei 11.101/2005.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 251.302.162).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006494-93.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: VIACAO BARAO DE MAUA LTDA FALIDO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Viação Barão de Mauá LTDA
, e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 1006494-93.2016.8.11.0041, concedeu provimento recursal para afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo magistrado singular, a fim de anular o ato sentencial.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta que, a decisão agravada deve ser reformada em razão da decretação de sua falência, ocorrida em janeiro de 2022.

Sustenta que, diante desse fato, o crédito tributário deve ser habilitado no juízo universal da falência, nos termos do art. 7o-A da Lei n.o 11.101/2005, e não prosseguir em execução fiscal, em respeito ao princípio da menor onerosidade e à vedação da dúplice garantia.

Defende que, o prosseguimento da execução fiscal é inútil e dispendioso, pois eventuais valores arrecadados serão destinados ao juízo falimentar, conforme a ordem de pagamento prevista nos arts. 83 e 84 da Lei n.o 11.101/2005.

Argumenta que, a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo quinquenal do art. 174 do CTN transcorreu entre a constituição definitiva do crédito tributário, em 5/1/2011, e o despacho que ordenou a citação, em 30/5/2016.

Pois bem.

O ponto central da discussão reside em verificar se a decretação da falência da Agravante no curso da demanda impacta o prosseguimento da execução fiscal.

Após análise detida dos autos, razão não assiste à agravante.

No que tange ao argumento da Agravante de que a decretação da falência impede o prosseguimento da execução fiscal, tal entendimento não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

A falência, embora configure um fato relevante no curso do processo, não impede a cobrança dos créditos tributários pela via da execução fiscal, conforme expressamente previsto no art. 187 do Código Tributário Nacional e no art. 29 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80). Veja-se:

Art. 187 do CTN
: “A cobrança judicial do crédito tributário não é subordinada a concurso de credores ou habilitação em falência.”

Art. 29 da LEF
: “A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores, recuperação judicial ou falência.”

Tais dispositivos conferem ao crédito tributário privilégio legal, garantindo à Fazenda Pública o direito de prosseguir com a execução fiscal independentemente da falência do devedor.

Dessa forma, a alegação da Agravante de que haveria violação ao princípio da dúplice garantia não prospera, uma vez que a execução fiscal constitui um meio legítimo e autônomo para a satisfação do crédito tributário. Além disso, a decretação da falência não implica em extinção das execuções fiscais, mas apenas suspensão de atos de constrição direta sobre bens essenciais à liquidação no juízo falimentar, o que deve ser apreciado caso a caso.

Nesta toada, de nenhuma maneira a falência tem como escopo fazer com que a empresa seja perdoada de suas dívidas, ou que deixe de cumprir com suas obrigações.

Ocorre que, como mencionado, o procedimento possui um intuito que transcende a própria funcionalidade da referida, sendo que, ao não seguir com o planejamento do Juízo Universal, podem ocorrer danos a este plano, e fulminar toda a recuperação.

Neste diapasão, a legislação pátria, em conjunto com a jurisprudência brasileira, trilha o caminho e manter a autonomia do Magistrado, responsável pela Execução Fiscal, a fazer ressalvas, apenas, com relação às medidas constritivas, sendo que estas devem ser autorizadas pelo Juízo universal da recuperação judicial.

Confira-se o que regula o artigo 6o, I a III, § 7o-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial:

[...]

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta leii; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020).

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

No mesmo sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que não caberia a suspensão da execução fiscal em razão de a empresa encontrar-se em recuperação judicial.

2. Com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, ficou estabelecido que, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da execução fiscal, no qual o processo executivo deve prosseguir, cabendo, todavia, ao Juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.966.078/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Entretanto, no caso concreto, a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal, não reconhecendo a prescrição da exigibilidade do crédito.

Eventuais medidas relativas à habilitação do crédito no juízo falimentar poderão ser oportunamente suscitadas pela Fazenda Pública ou pela massa falida, no exercício regular de suas competências.

Por fim, o reconhecimento do crédito e o afastamento da prescrição não configuram contradição, uma vez que o fundamento jurídico aplicado na decisão monocrática é coerente com a jurisprudência dominante e com as normas que regem a matéria tributária e processual.

Assim, a priori, não existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024